Tribunal: TJDFT
Processo: 0736904-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736904-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TAWAN JÚNIOR DA SILVA DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MULTA. MANUTENÇÃO. Incabível falar em absolvição quando as provas dos autos demonstram de forma clara e segura a materialidade e autoria delitivas relacionadas aos crimes de tráfico de drogas e de falsa identidade, comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão das substâncias e laudo pericial atestando que se trata de substâncias entorpecentes, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo. Descabida a desclassificação do crime para o previsto no artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006, considerando que as imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o acusado tira algo do bolso para entregar ao indivíduo usuário de drogas e os policiais militares, que realizaram o flagrante, presenciaram o respectivo pagamento. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, arbitrar a pena adequada para o caso concreto, desde que de maneira devidamente fundamentada. Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, deve a pena ser majorada. Diante do quantum das penas cominadas, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial fechado de cumprimento da pena de reclusão, bem como quanto ao regime inicial semiaberto de cumprimento da pena de detenção, eis que em atendimento ao previsto no artigo 33, caput, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Se a pena pecuniária foi arbitrada em patamar razoável e proporcional à sanção corporal, consideradas as circunstâncias do caso concreto, inviável a sua redução, ciente de que a multa é de aplicação cogente, uma vez prevista no preceito secundário da norma. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, sustentando sua absolvição por insuficiência de provas para embasar a condenação. Defende a aplicação do princípio in dubio pro reo; b) artigo 33, § 3o, da Lei 11.343/06, afirmando que não restou comprovado, com base em elementos idôneos, que tenha efetivamente realizado a venda de qualquer entorpecente na data dos fatos, razão pela qual pugna pela desclassificação da conduta; c) artigo 59 do Código Penal, asseverando que o aumento da pena-base em fração acima de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável, inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes, exige fundamentação concreta, o que não teria ocorrido na hipótese dos autos, mas apenas a demonstração da fórmula matemática do cálculo. Aduz que o motivo da majoração foi a existência de um antecedente criminal, não se justificando a exasperação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, 33, § 3o, da Lei 11.343/06, e 59 do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, a prova documental, pericial e oral é suficiente, robusta e harmônica para firmar que o réu/apelante trazia consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de difusão ilícita, uma porção de 2,06g de pedra amarelada (crack) e uma porção de 2,41g de vegetal pardo-esverdeado (maconha), conforme Laudo de Perícia Criminal – Exame Físico-Químico no 60.612/2022 (ID 48249847). Não bastasse, as imagens de câmera de segurança da Base Móvel da Polícia Militar do Distrito Federal juntadas nos autos (IDs 48249630 e 48249631) mostram o momento em que o acusado tira algo do bolso para entregar ao indivíduo identificado como COSME PEREIRA BORGES, sendo, em seguida, abordados pelos policiais militares. Assim, a alegação do apelante, no sentido de que ia dividir a droga com COSME PEREIRA BORGES para consumo, não se sustenta, de modo que é descabida a desclassificação do crime para o previsto no artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006 [...] Portanto, a materialidade e a autoria dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, bem como no artigo 307, do Código Penal, foram devidamente provadas nos autos, de sorte que o decreto condenatório deve ser mantido. Por conseguinte, afigura-se inviável a absolvição pretendida com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, não havendo espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo [...] Quanto ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, na primeira fase da dosimetria, em análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, e das especiais previstas no artigo 42, da Lei no 11.343/2006, foram valorados negativamente os antecedentes do acusado, em decorrência de condenação criminal pretérita, transitada em julgado nos autos do Processo no 2014.01.1.060473-3 (ID 48249851). Em atenção aos argumentos declinados pela Defesa em seu apelo, ressalte-se que no processo de individualização da pena o magistrado deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, chegando à reprimenda justa e necessária à reprovação e prevenção do ilícito penal. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para aumento da reprimenda e fixação da pena-base. Não se olvide, também, que, apesar de a individualização da pena ser ato discricionário do julgador, deve estar fundamentada nos limites legais para a sua fixação. No caso, o Juízo de origem exasperou a pena-base por meio do acréscimo da fração de 1/10 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, em abstrato, cominadas ao delito, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis dentre aquelas previstas no artigo 59, do Código Penal, bem como a quantidade e diversidade da droga, nos termos do artigo 42, da Lei no 11.343/2006, o que não merece alteração. Logo, mostra-se adequada a fixação da pena-base no patamar de 6 anos de reclusão, além de 600 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente” (ID. 48841985). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, no que tange à indicada negativa de vigência ao artigo 59 do CP, também não cabe subir o inconformismo, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito" (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). Isso significa que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor” (AgRg no HC n. 787.967/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 25/5/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016